Tribunal: STF
Processo: ARE 1561248
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS: PROFESSORA E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Piauí: 



    “APELAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGO. PROFESSORA/AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. NÃO DEMONSTRA NOS AUTOS QUE O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE EXIGE CONHECIMENTO CIENTÍFICO OU TÉCNICO A PERMITIR, NOS TERMOS DA LEI, A ACUMULAÇÃO COM O CARGO DE PROFESSORA. I. Trata-se de APELAÇÃO interposta em face de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0844919-02.2021.8.18.0140 impetrado pela Apelante, visando: ‘que seja determinado, em definitivo, o reconhecimento do direito do impetrante à acumulação dos dois cargos públicos exercidos (agente comunitário de saúde e professor) e, ato contínuo, seja extinto qualquer procedimento administrativo instaurado internamente no âmbito da FMS Teresina tendo o mesmo objeto da presente lide, qual seja, a punição por acumulação ilegal de cargos públicos, bem como qualquer tipo de anotação na ficha funcional do impetrante em virtude de eventual instauração de procedimento com esse objetivo’. II. No caso a Servidora Apelante não demonstra nos autos que o cargo de Agente Comunitária de Saúde exige conhecimento científico ou técnico a permitir, nos termos da legislação aplicada, a acumulação com o cargo de professora. III. Ressalta-se que a Lei nº 14.536 de 20 de janeiro de 2023 alterou a Lei 11.350, de 5 de outubro de 2006, a fim de considerar os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias como profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, para a finalidade que especifica. IV. A alteração possibilita, portanto, o enquadramento dos agentes comunitários de saúde como profissionais de saúde, viabilizando o acúmulo de cargo na exceção prevista na alínea ‘c’, inciso XVI do art. 37, isto é, com outro cargo também privativo de profissional de saúde com profissão regulamentada. V. A nova lei em nada altera a situação da apelante de modo que não há previsão legal de que o cargo de agente comunitário de saúde pode ser acumulado com o de professor. VI. O fato de a Lei n. 11.350/2006, que regulamenta a atividade do agente comunitário de saúde, determinar como requisito para o ingresso no cargo a conclusão, com aproveitamento, de curso introdutório de formação inicial e continuada (art. 6º, II) não caracteriza o cargo como de natureza técnica ou científica. VII. Vê-se que o ingresso no Cargo de Agente Comunitário de Saúde exercido pela Impetrante requer apenas nível médio de escolaridade para ingresso e as atribuições não exigem conhecimento técnico específico ou profissionalizante para sua execução. Portanto, o Cargo não apresenta as especificidades exigidas para ser conceituado como Cargo Técnico, nos termos do artigo 37, inciso XVI, alínea 'b', da Constituição Federal. VIII. Desse modo, o Cargo de Agente Comunitário de Saúde, no caso, por não possuir natureza técnica ou científica, inviabiliza a pretendida acumulação. IX. Apelação conhecida e improvida” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVI do art. 37 da Constituição da República (e-doc. 8).



    Argumenta que deve ser reconhecido seu “direito à acumulação do cargo de Agente Comunitário de Saúde no âmbito da Administração Municipal de Teresina/PI, juntamente com o cargo de Professora na rede estadual de ensino” (fl. 24, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 12).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o objetivo do Recurso Extraordinário não se limitou ao exame, único, da qualificação do cargo que ocupa a agravante e seu enquadramento como cargo técnico ou científico” (fl. 5, e-doc. 14).



    Assinala que “o presente recurso não busca o reexame do conjunto fático-probatório, ao contrário do que foi afirmado na decisão monocrática. O objetivo deste recurso é a reavaliação dos critérios jurídicos utilizados para fundamentar a conclusão de que a decisão de não admissão foi arbitrária ao ignorar que a servidora recorrente se encontrava assegurada pelo permissivo constitucional art. 37, inciso XVI, ‘b’” (fl. 8, e-doc. 14).



    Ressalta que “as questões discutidas no Recurso Extraordinário não envolvem o reexame de matéria fático-probatória” (fl. 9, e-doc. 14).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora Relatora assinalou:



    “O MM. Juiz a quo, proferiu sentença onde julgou improcedente os pedidos formulados na inicial entendendo que: ‘o cargo de Agente Comunitário de Endemias não possui natureza técnica não se mostra cabível a acumulação com o cargo de professor, portanto improcedente a alegação da impetrante’.



    (...) como bem destacado na sentença recorrida, para o exercício da profissão de agente comunitário de saúde é exigido apenas o nível fundamental de escolaridade, o que afasta o enquadramento do cargo como técnico, já que pode ser exercida por profissional de qualquer área de formação acadêmica, ou mesmo sem nenhuma formação educacional para além da elementar. 



    Note-se que, contrariamente ao explicitado pela apelante, o fato de a Lei nº 11.350/2006, que regulamenta a atividade do Agente Comunitário de Saúde, determinar como requisito para o ingresso no cargo a conclusão, com aproveitamento, de curso introdutório de formação inicial e continuada (art. 6º, II) não caracteriza o cargo como de natureza técnica ou científica” (fls. 4-6, e-doc. 6).



    Rever o decidido pelas instâncias ordinárias, sobre as atribuições dos cargos públicos acumulados, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR E DE AGENTE PENITENCIÁRIO. NATUREZA TÉCNICA DO SEGUNDO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 755.143-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2013).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acumulação de cargos. Agente penitenciário e professor. Natureza do cargo. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.533.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 24.4.2025).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Cumulação de cargos públicos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.258.703, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DA FUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais. Incidência da Súmula 280/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.176.340, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2019).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora